Tribunal: TJBA
Processo: 0012328-44.2011.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0012328-44.2011.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Jailton Araujo dos Anjos Advogado(s): MARCIO MAGALHAES CERQUEIRA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO (MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jailton Araújo dos Anjos contra decisão da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA que o pronunciou pela prática de homicídio duplamente qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 69, todos do CP), em razão de agressões com enxada perpetradas contra duas vítimas — Bárbara Maria Soares e sua filha Rebeka Vitória Soares dos Reis, à época com sete meses de idade. A defesa sustenta ausência de animus necandi e pugna pela desclassificação para lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, do CP), com remessa ao juízo singular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios reunidos nos autos autorizam a desclassificação da conduta imputada ao recorrente para o crime de lesão corporal grave, em razão da alegada ausência de intenção de matar, ou se, ao contrário, há indícios suficientes do animus necandi a justificar a manutenção da pronúncia e a submissão do caso ao Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia tem natureza meramente declaratória, exigindo apenas juízo de probabilidade — e não de certeza — acerca da materialidade e dos indícios de autoria. A supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri somente é admissível quando a ausência de animus necandi se revela de forma clara, inequívoca e indubitável. 4. No caso concreto, o conjunto probatório — composto por laudos periciais que atestam fraturas cranianas múltiplas, hemorragia subaracnóidea e contusão cerebral na vítima lactente, além de depoimento judicial detalhado da vítima adulta — sugere, em tese, elementos de intenção homicida: a escolha do instrumento (enxada), a reiteração dos golpes (ao menos cinco na criança e múltiplos na adulta), o direcionamento às regiões cefálicas de ambas as vítimas e as declarações proferidas pelo agente durante as agressões ("Vou matar sua mãe e mato você também" e "Você não vai deixar eu matar sua filha não?"). 5. O argumento defensivo de que "se quisesse matar, teria matado" constitui questão de mérito, cuja valoração compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo inviável a desclassificação nesta fase processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia para que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas juízo fundado de suspeita quanto à materialidade e aos indícios de autoria, não se demandando certeza sobre a intenção do agente. 2. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, fundada na alegada ausência de animus necandi, somente é cabível quando a inexistência da intenção de matar se revelar de forma clara e indubitável nos autos, hipótese que não se verifica. 3. Compete ao Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, dirimir a controvérsia acerca da presença ou ausência do animus necandi." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CP, arts. 14, II; 69; 121, § 2º, II e IV; 129, § 1º, I. CPP, arts. 413 e 419. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AREsp n. 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0012328-44.2011.8.05.0039, em que figura como Recorrente JAILTON ARAÚJO DOS ANJOS e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.